Tribunal: TJDFT
Processo: 0705969-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705969-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PATRICIA ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Patrícia Araújo da Silva contra a decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos materiais e morais proposta em desfavor de BRB-Banco de Brasília S/A (proc. no 0705676-44.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que pretendia suspender a cobrança e a exigibilidade das parcelas mensais descontadas em conta corrente e na folha de pagamento da autora/agravante, decorrentes de empréstimos contratados de forma fraudulenta (ID no 116321590, págs. 1-2). 2. Nas razões de ID no 33036051, em suma, a agravante afirma que foi vítima de fraude que resultou na celebração dos dois empréstimos consignados, um de R$ 40.000,00 e outro de R$ 80.000,00. 3. Sustenta que o agravado não observou sua rotina financeira, pois somente realiza transações via PIX de pequenas quantias e liberou elevados valores sem as precauções necessárias. 4. Argumenta que não pode ser compelida a continuar pagando empréstimos bancários que efetivamente não contratou, sob pena de suportar ônus excessivo que lhe acarretará dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que sejam sobrestados os descontos realizados na sua folha de pagamento e em sua conta corrente, referentes aos empréstimos bancários objeto da controvérsia. 6. Preparo comprovado (IDs no 33036052 e no 33036055). 7. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 33051882, págs. 1-4). 8. Contra essa decisão, a agravante interpôs agravo interno (ID no 33130044, págs. 1-7) no qual reitera os argumentos apresentados e ressalta a existência de prejuízo irreparável em decorrência da não concessão da antecipação de tutela recursal requerida no agravo de instrumento. 9. Sem contrarrazões ao agravo de instrumento (ID no 33934731). 10. Contrarrazões ao agravo interno no ID no 34419355. 11. Na origem, foi prolatada sentença (ID no 116321590). 12. Cumpre decidir. 13. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 14. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 15. No processo originário (autos no 0705676-44.2022.8.07.0001) foi prolatada sentença que julgou os pedidos iniciais improcedentes (ID no 12264641). 16. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 17. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 18. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO